Tribunal: CARF
Processo: 10980.720334/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720334/2012-11
ACÓRDÃO
2102-003.342 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVERTON DISTEFANO RIBEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
SÚMULA CARF 1. CONCOMITÂNCIA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
NA ESFERA JUDICIAL.
Uma vez que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência
de decisão definitiva na esfera judicial, que conferiu caráter não tributável
às verbas correspondentes a reclamação trabalhista recebida pelo
contribuinte, há de se não conhecer do Recurso voluntário por
concomitância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário por concomitância judicial.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.342 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720334/2012-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face do contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, que formalizou a exigência de imposto suplementar (Código
2904) no valor de R$18.579,95 com os acréscimos legais calculados até dezembro
de 2011.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, quando foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista no valor
de R$93.136,28.
No campo destinado a complementação da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora consignou as seguintes informações:
Demonstrativo de Apuração das Verbas Tributáveis referentes à Ação Trabalhista
–
Número da ação : RT 084515/2001
Ano calendário: 2007
Natureza dos Rendimentos: Trabalho
CPF do autor : 068.353.419-04
CNPJ do réu : 00.000.000/0001-91
Nome do réu : Banco do Brasil S/A
(A) Total dos rendimentos retirado pelo autor: R$374.575,61
Data da retirada : 14/03/2007
(B) FGTS depositado: R$34.483,48
(C) IRRF: R$86.945,93
Data do alvará: 14/03/2007
(D) Total da causa (= A + B + C) : R$496.005,02
(E) Rendimentos sujeitos a trib. normal (= D – B): R$461.521,54
(F) Total de deduções com advogado: R$89.110,69
(G) Relativo a rend. trib. normal (= F x (E/D)): R$82.915,50
Valores esperados na Declaração de Ajuste Anual do IR:
Rendimentos tributáveis (= E – G): R$378.605,04
Imposto de renda retido na fonte (=C): R$86.945,93
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.342 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720334/2012-11
3
Pagamentos a terceiros:
Paulo Roberto Pereira e Advogados Associados (02.609.662/0001-99):
R$89.110,69
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/28,
onde alega, em síntese, o que se segue.
Depois de identificar-se, faz uma descrição dos fatos e ressalta que o
procedimento foi realizado sem a apresentação de Mandado de Procedimento
Fiscal, ao contrário do que dispõe o artigo 2o do Decreto 6.104/2007, que faz
transcrever e que vincula a fiscalização.
Aduz que é evidente que um ato vinculado veda ao servidor público a utilização
da discricionariedade. Junta doutrina e jurisprudência e entende que deve se
anular todos os atos praticados antes da expedição do Mandado de Procedimento
Fiscal.
Afirma que, quando da análise de sua declaração de imposto de renda, bem como
dos cálculos de liquidação da reclamatória trabalhista, o auditor fiscal apurou uma
base de cálculo no montante de R$487.562,80 (linha 6 do quadro anexado à fl. 6)
que erroneamente incluiu verba indenizatória denominada juros de mora, que
resultou no valor de imposto apurado após alterações de R$127.777,45.
Diz que, da mesma forma, os cálculos de liquidação efetuados pelo Perito Judicial,
realizados em conformidade com a sentença proferida, transcrita na defesa,
também contemplaram a tributação incluindo parcela de juros moratórios de
R$102.116,40.
Discorre sobre a exigibilidade do imposto retido na fonte sobre juros de mora,
decorrentes de condenação judicial trabalhista e transcreve a base legal, qual seja
o artigo 43 do CTN. Diz que resta verificar se as verbas recebidas por ele a título
de juros de mora enquadram-se no conceito de renda ou proventos de qualquer
natureza, representando verdadeiro acréscimo patrimonial.
Alega que está evidenciada a natureza indenizatória dos juros de mora e nesse
caso, os juros não configuram acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou
renda e, portanto, não são fatos imponíveis à hipótese de incidência do IR a que
se refere o art. 43 do CTN. A referida indenização não é renda nem provento.
Junta julgados sobre o assunto e transcreve as razões do voto vencedor.
Colaciona vários julgados para demonstrar a não incidência de imposto de renda
sobre os juros de mora e junta doutrina.
Considerando a ilegalidade do lançamento do tributo a que está sendo
constrangido, requer que o prazo para pagamento com os benefícios do artigo
961 do RIR/99 seja suspenso até a decisão final da impugnação.
Argumenta que, ainda que persistisse o entendimento em sentido contrário, não
deve subsistir a aplicação da multa de ofício, face a disposição da nova redação do
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.342 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720334/2012-11
4
artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, trazida pela MP 472/2010, segundo o qual,
somente se comprovada a má-fé do contribuinte este estaria sujeito a esta
penalidade.
Afirma que, em momento algum ficou configurada sua má-fé, somente poderia
ter havido mero erro de preenchimento da declaração de ajuste, induzido pela
documentação que lhe foi disponibilizada e que é confusa e de difícil
compreensão para qualquer leigo.
Descreve todos os documentos que recebeu e os cálculos efetuados para se
chegar ao valor por ele declarado e alega que é perfeitamente plausível o
equívoco cometido.
Assim, requer o afastamento da aplicação da multa de ofício e ainda considera
que o percentual aplicado foi superior ao permitido em lei, confirmando o
confisco de acordo com o inciso IV do art. 150 da CF.
Junta doutrina sobre o assunto e considera que a multa deve ter percentual
máximo de 20% até o dia em que ocorrer o pagamento.
Requer o acolhimento da impugnação.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACORDO TRABALHISTA.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de
renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como
base de cálculo o valor da renda omitida.
FALTA DE EMISSÃO DE MPF E TIPF. MALHA FISCAL.
Os lançamentos tributários efetuados a partir dos procedimentos de malha fiscal
prescindem da emissão de Mandado de Procedimento Fiscal e Termo de Início de
Procedimento Fiscal.
PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EM AÇÃO TRABALHISTA.
Mantém-se o lançamento que exige imposto de renda sobre juros de mora
recebidos em decorrência de ação trabalhista incidentes sobre as verbas
remuneratórias tributáveis quando não restar comprovado o contexto em que se
deu o pagamento de tais verbas, ou seja, se foram pagas em decorrência de
despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em decorrência de perda do
emprego, ou não.
REDUÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.342 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720334/2012-11
5
À autoridade julgadora não é permitido estender a previsão de redução da multa
de lançamento de ofício contida no regulamento do imposto de renda até a
decisão final da impugnação.
ARGÜIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o
caso concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que obteve provimento judicial e pede a perda de objeto do
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre os efeitos da tutela jurisdicional prolatada na Ação Declaratória
de Inexigibilidade de Retenção de Imposto de Renda sobre Juros de Mora c/c Repetição de
Indébito" tendo sido distribuída para a 5a Vara Federal de Curitiba sob o no 5007218-
74.2012.404.7000/PR.
Assim se manifesta o recorrente sobre a existência da citada medida judicial:
1- O impugnante protocolou em 18/01/2012 recurso administrativo buscando a
impugnação da Notificação de Lançamento no 2008/320830717349669, que
apurou suposto débito, apontado como "omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista no valor
de R$93.136,28", relativo ao imposto de renda do exercício de 2008, ano
calendário 2007, onde foram declarados os valores recebidos por ocasião do
recebimento das verbas decorrentes da reclamatória trabalhista Rtord 08415-
2001-004-09-00-7.
Em 12/102015 foi recebida cópia do acórdão no 02-66.645 - 9, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), informando da improcedência da
impugnação e da manutenção do crédito tributário, com intimação do
impugnante a para pagamento em 30 (trinta) dias.
3- Ocorre que 13/02/2012 o impugnante ajuizou "Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Retenção de Imposto de Renda sobre Juros de Mora c/c
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.342 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720334/2012-11
6
Repetição de Indébito" tendo sido distribuída para a 5a Vara Federal de Curitiba
sob o no 5007218- 74.2012.404.7000/PR (anexo 1)
4- Foi proferida sentença em 10/05/2012 julgando procedentes os pedidos do ora
impugnante (anexo 2). Do dispositivo constou:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 269, inciso
I, do CPC, para reconhecer que os valores recebidos pelo autor a título de juros
moratórios na RT no 08415-2001-004-09-00-7 não podem compor a base de
cálculo do imposto de renda. Por conseguinte, condeno a União à repetição do
indébito tributário, a ser apurado em liquidação de sentença. (...)" (grifos nossos)
Em sede de apelação o acórdão proferido em 08/08/2012 não alterou a decisão
singular no ponto (anexo 3). Do dispositivo constou:
"Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo da União e dar provimento
ao apelo da parte autora, nos termos da fundamentação”. (grifos nossos)
Em 21/06/2013 foi emitido o precatório no 130079066 (anexo 4), 7- Finalmente o
impugnante recebeu os valores referentes ao precatório M2 130079066 (anexo 5)
em 11/12/2014.
REQUERIMENTO
Diante do exposto, vem o impugnante requerer a extinção do presente processo
no 10980-720.334/2012-11, por perda do objeto.
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando
a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou
ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição,
deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, que conferiu caráter não tributável aos juros de mora recebidos pelo
contribuinte, há que se não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância, nos
termos da Súmula CARF 1 (art. 114, parágrafo 12, inciso II, do RICARF).
Conclusão
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.342 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720334/2012-11
7
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância judicial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 120
DF CARF MF
Original